Tribunal: TJES
Processo: 0014966-34.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014966-34.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUCLORO COMERCIO LTDA
APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
DUCLORO COMÉRCIO LTDA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 120/128) em razão da
SENTENÇA
(fls. 101/104) proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE SERRA - ES
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela
Recorrente
contra a
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, cujo
decisum
EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em
relação ao pedido inicial de liberação do crédito objeto de consórcio celebrado entre as partes, por perda do objeto da ação, ao passo em que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando, ainda, as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos seguintes termos
: “Mercê da sucumbência do autor, tocante aos danos morais, e, levando em consideração a causalidade, no que diz respeito à obrigação de fazer, distribuo a sucumbência entre as partes, 50% para cada urna, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou a reforma parcial da Sentença apenas em relação aos honorários de sucumbência, uma vez que “c
ompreende a apelante que foi a postura de inércia da apelada no tocante à obrigação de fazer, delineada na inicial, que a obrigara a ajuizar a presente ação, de modo que devem ser impostos à ré-apelada, com exclusividade, os ônus da sucumbência decorrentes de tal pretensão. (...) sendo o valor da causa a tradução pecuniária do pedido de obrigação de fazer, entende-se que, pela análise da causalidade, os ônus da sucumbência, sobre tal, devem ser atribuídos apenas à ré-apelada.”

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões às fls. 132/146, pleiteando a manutenção da Sentença, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

No que tange à matéria objeto da controvérsia recursal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de sucumbência recíproca, deve ser aferida da análise
“(...)

do número de pedidos formulados e na proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos”,
a teor do seguinte arresto:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÚMERO DE PEDIDOS. DECAIMENTO. PROPORCIONALIDADE.

-
A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO”.

(
STJ
- AgRg no Ag 1290062/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 10/08/2010)

É o que também apontam as seguintes jurisprudências,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO ANS 469/2021. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (transtorno do espectro autista).

2.
A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo.

3.
Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedentes.

4.
A Resolução ANS nº 469/2021 eliminou a limitação do número de sessões de terapias para tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista.

5.
A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

6.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final, bem como o princípio da causalidade.

7
. Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.982.603/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

EMENTA -
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ATENÇÃO AO NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E A REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE CADA UM DELES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A distribuição da sucumbência não pode levar em consideração apenas o número de pedidos formulados na inicial, devendo observar, de igual maneira, a repercussão econômica de cada um deles.

3.
No caso dos autos, o valor da indenização deferida a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra é muito superior ao daquela que havia sido fixada a título de danos morais e que foi suprimida no julgamento monocrático do recurso especial.

4.
Razoável, nesses termos, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para os consumidores autores e 70% para as fornecedoras rés.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.794.823/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Na hipótese vertente, depreende-se da petição inicial que a Recorrente formalizou dois pedidos distintos, a saber: obrigação de fazer concernente à liberação do crédito objeto do consórcio; e compensação pelos danos morais alegadamente sofridos em razão do ato ilícito atribuído à Recorrida.

Note-se, portanto, que do total de 02 (dois) pedidos formulados pelo Recorrente, 01 (um) foi julgado extinto sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir decorrente da liberação imediata do crédito, e 01 (um) pedido foi julgado improcedente, porquanto não comprovada a existência de dano moral passível de compensação, resultando evidente que o Recorrido sucumbiu em 1/2 (metade) da pretensão inicial,

equivalente a 50% (cinquenta por cento), percentual este que deve ser considerado para a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

Em sendo assim, restou caracterizada a existência de sucumbência recíproca, posto que o Recorrente sucumbiu no pedido relativo à indenização por Danos Morais, cuja situação não atrai a aplicabilidade da regra de sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Apesar do princípio da causalidade determinar que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, não é razoável pleitear a atribuição total dos ônus sucumbenciais à Recorrida, quando a Autora/Recorrente sucumbiu em metade de suas pretensões, na medida em que improcedente a pretensão de compensação por danos morais pelo juiz
a quo
, pedido este, inclusive, que o Recorrente sequer demonstrou irresignação recursal.

Consequentemente, não se visualiza qualquer razão para alterar este capítulo específico da Sentença recorrida, na medida em que estabeleceu, de forma perfeitamente adequada, a distribuição dos ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, e dos números de pedido constantes na exordial e suas representações econômicas.

Isto posto,
conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, majorando os honorários sucumbenciais atribuídos à Recorrente, ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desª. Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DECAIMENTO EM METADE DOS PEDIDOS INICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. ATENÇÃO AO NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E A REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE CADA UM DELES PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

II.
Na hipótese, a Recorrente formalizou dois pedidos distintos, a saber: obrigação de fazer concernente à liberação do crédito objeto do consórcio; e compensação pelos danos morais alegadamente sofridos em razão do ato ilícito atribuído à Recorrida. Do total de 02 (dois) pedidos formulados pelo Recorrente, 01 (um) foi julgado extinto sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir decorrente da liberação imediata do crédito, e 01 (um) pedido foi julgado improcedente, porquanto não comprovada a existência de dano moral passível de compensação.

III.
Restou caracterizada a existência de sucumbência recíproca, posto que o Recorrente sucumbiu no pedido relativo à indenização por Danos Morais, cuja situação não atrai a aplicabilidade da regra de sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV.
Apesar do princípio da causalidade determinar que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, não é razoável pleitear a atribuição total dos ônus sucumbenciais à Recorrida, quando a Autora/Recorrente sucumbiu em metade de suas pretensões, na medida em que improcedente a pretensão de compensação por danos morais pelo juiz
a quo
, pedido este, inclusive, que o Recorrente sequer demonstrou irresignação recursal.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais atribuídos à Recorrente, ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.